Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-27.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

BANCO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO NECESSÁRIO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDADA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

BANCO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO NECESSÁRIO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDADA - PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO - RESPONSABILIDADE DO BANCO DIANTE DA EFETIVA FALHA DE SEUS SISTEMAS DE SEGURANÇA – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE MOVIMENTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

AUTOR – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE INDENIZAR/COMPENSAR – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEFINIDOS EM R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), CONFORME REQUERIDO PELO AUTOR - VALOR QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO OU EXCESSIVO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.